Tribunal: TJBA
Processo: 8013124-88.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013124-88.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA DO RECONCAVO LTDA

Advogado(s)
:
DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE, CRISTIANE SANTOS MACEDO DE JESUS

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MONICA MACHADO BITTENCOURT CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. FORO DO LOCAL DO FATO DANOSO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de exceção de incompetência, rejeitou embargos de declaração e manteve o reconhecimento da competência da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar ação indenizatória decorrente de alegados danos oriundos de serviços laboratoriais, com pedido de reforma para declinar a competência para outro foro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração por ausência de fundamentação ou por julgamento fora do pedido, bem como se é adequada a fixação da competência da Comarca de Salvador/BA à luz das normas de proteção ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada observa os limites de cognição do agravo de instrumento, restringindo-se ao exame da correção da decisão recorrida no momento processual, sem incursão no mérito da demanda principal.

4. A decisão que rejeitou os embargos de declaração apresenta fundamentação suficiente (ID 534778601), pois enfrenta os pontos suscitados e esclarece que a insurgência buscava rediscutir o mérito, o que não é cabível nessa via.

5. O dever de fundamentação é atendido quando o magistrado expõe de forma clara e coerente as razões de seu convencimento, não sendo exigida a análise individualizada de todos os argumentos apresentados pelas partes.

6. Não há julgamento fora do pedido, pois o magistrado atua dentro de sua competência ao fixar o juízo competente com base em normas de ordem pública, especialmente as previstas na legislação consumerista.

7. A relação jurídica discutida possui natureza de consumo, envolvendo prestação de serviços laboratoriais a destinatário final, o que justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

8. A legislação consumerista assegura ao consumidor a facilitação de sua defesa, inclusive mediante a possibilidade de escolha de foro com fundamento em critérios legais, como o local do fato danoso.

9. A escolha do foro de Salvador/BA encontra respaldo em justificativa plausível apresentada nos autos (ID 179359784), consistente no fato de ter sido o local onde ocorreu o evento que gerou o dano.

10. A escolha do foro não é aleatória, pois há vínculo com a demanda, afastando a alegação de criação de foro artificial.

11. A manutenção da competência do juízo de Salvador/BA não acarreta prejuízo imediato e irreparável à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CDC, art. 101, I; CPC/2015, arts. 931 e 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 391.555/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.04.2015, DJe 20.04.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8013124-88.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA DO RECONCAVO LTDA
e como agravado
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA